Tribunal: TJSP
Processo: 2204470-90.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão – Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Conteúdo infringente e propósito de mero prequestionamento da matéria – Embargos rejeitados